Tribunal: TCU
Processo: 041.586/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Não comprovação de regular aplicação de recursos repassados por Termo de Compromisso, que tinha por objeto a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de alguns distritos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Caeté/MG para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário por meio do termo de compromisso 0350.911-12/2011; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do município de Caeté/MG; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do município de Caeté/MG, nos termos dos arts. 1o, I, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordãos.